Tribunal: STF
Processo: Rcl 208
Classe: Rcl
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-19
Data de publicação: 1986-11-19

Ementa:
- Reclamação  contra  atos  judiciais  sob o  fundamento  de
desrespeito a autoridade de decisão do Supremo  Tribunal  Federal  em
representação de inconstitucionalidade.
         -  Contra  ato   judicial   que   aplica   norma   declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal  em  representação  de
inconstitucionalidade não cabe  reclamação,  pela  parte  prejudicada
naquela relação  processual,  sob  o  fundamento  de,  como  terceiro
interessado, visar a garantir a autoridade da decisão desta Corte.
         Reclamação não conhecida.